Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. CABIMENTO. PRODUÇÃO APÓS PETIÇÃO INICIAL. PERÍCIA TÉCNICA. ÓRGÃO OFICIAL. IMPARCIALIDADE. PRESUNÇÃO.
1. O julgador poderá promover o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, quando as provas juntadas pelas partes forem suficientes para a apreciação e julgamento do mérito da demanda.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte deixa de formular requerimento de produção de perícia técnica.
3. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Teor do art. 435 do Código de Processo Civil.
4. A produção de perícia técnica pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil após o protocolo da petição inicial enquadra-se como documento novo cuja juntada é admitida no curso do feito, desde que seja garantida a manifestação da parte adversa acerca de seu conteúdo.
5. O laudo pericial criminal elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal goza de presunção de legitimidade e imparcialidade.
6. Apelação desprovida.